Tribunal: TJDFT
Processo: 0750583-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Objeto. Impugnação de sanção administrativa de proibição de conduzir veículo automotor. Imprecações de prescrição administrativa e vícios de nulidade. Carteira nacional de habilitação – CNH. Retenção. Suspensão do direito de dirigir. Ato administrativo vinculado. Condutor. Infrações de trânsito. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa e recusa de submissão ao teste do bafômetro. Incursão na tipificação legal prevista nos arts. 165 e 165-a, § 1o, do CTB. Imperatividade. Processo administrativo. Sanção fixada de acordo com os princípios da legalidade administrativa, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Recurso. Interposição. Penalidade. Suspensão. Aplicação. Necessidade. Prescrição quinquenal (Resolução Contran no 723/2018, art. 24, I e §1o, II). Interrupção. Notificação da instauração de processo administrativo. Fatos antecedentes ao implemento do prazo. Recurso administrativo. Suspensão do transcurso do interregno. Auto. Notificação. Forma legal. Inobservância. Apresentação de defesa prévia pelo impetrante. Convalidação. Transcorrência do prazo prescricional. Inexistência. Prescrição intercorrente. Prazo trienal (Resolução Contran no 723/2018, art. 24, III). Termo inicial. Defesa prévia. Suspensão do prazo no transcurso da pandemia pela Covid-19 (Resoluções Contran no 782/2020 e no 895/2021). Ocorrência. Prazo prescricional. Implementação. Inocorrência Decadência administrativa (Lei no 9.784/99, art. 54). inaplicabilidade. Preliminar. Sentença. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Nulidade. Inexistência. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo a ação mandamental impetrada contra ato praticado pelo Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, consubstanciada na suspensão da CNH do impetrante com fulcro infração traduzida na recusa do impetrante em realizar o teste do bafômetro, via da qual visara ele, em sede de liminar, a suspenção imediata dos efeitos da penalidade administrativa de suspensão da CNH e, ao final, a confirmação da medida, com a consequente anulação da penalidade administrativa, denegara a segurança.

II. Questão em discussão
2. As questões objeto da apelação cingem-se, em ambiente preambular, à apuração da nulidade do provimento sentencial negativo, e, quanto ao mérito, à aferição da existência de direito líquido e certo ao reconhecimento (i) da ocorrência de bis in idem, porquanto o impetrante já fora apenado na esfera penal; (ii) do aperfeiçoamento das prescrições quinquenal e intercorrente na hipótese; e, (iii) da viabilidade de anulação da sanção que lhe fora cominada, mantendo-se hígido seu direito de dirigir, restringido por ato da autoridade impetrada.

III. Razões de decidir
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
4. A condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência encerra infração administrativa de trânsito, determinando a sujeição do infrator às penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir, aplicadas pelo órgão do local da infração, observado o direito de defesa (CTB, arts. 165 e 165-A e Resolução CONTRAN n. 723/2018, art. 24).
5. Deflagrado procedimento pelo órgão de trânsito local - DETRAN-DF - com lastro na autuação lavrada em decorrência da imprecação de condução de veículo sob influência de álcool e recusa ao teste do bafômetro, culminando com a imposição ao condutor autuado da sanção de suspensão do direito de dirigir após a conclusão do procedimento infracional deflagrado pelo órgão protagonista da autuação, restando demonstrada a higidez do procedimento, impõe-se a manutenção da presunção de legitimidade do ato e a denegação da segurança, pois carente de lastro subjacente.
6. O ato administrativo eventualmente editado sem observância da forma estabelecida padece de vício sanável, podendo ser convalidado, sendo, portanto, anulável, e não nulo de pleno direito, o que enseja que o decurso do tempo lhe irradie o atributo da imutabilidade se convalidado pela realização de ato subsequente, como sucede no caso em que o infrator, notificado da infração e da sanção que lhe será imputada, conquanto a notificação tenha omitido-se quanto a elemento reputado necessário, apresenta defesa-prévia sem qualquer prejuízo ao exercitamento do amplo direito de defesa que o assiste nem veiculação no momento do vício formal.
7. Segundo a regulação advinda do normativo que dispõe sobre a matéria, convalidada a notificação inicial pela apresentação de defesa prévia por parte do infrator antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que flui a partir da data da infração, ficando o interstício sobrestado durante o processamento e exame da defesa e do recurso administrativo, esgotada a instância administrativa e aplicada a sanção pertinente à suspensão temporária do direito de dirigir antes do triênio subsequente, não subsiste lastro volvido a aparelhar o reconhecimento da perda do direito de a administração de trânsito aplicar a pena pertinente decorrente da prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, observado no cômputo dos interregnos, ademais, as suspensões provocadas pela pandemia da Covid-19 (Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 24, I e III e §1o, I; Resoluções CONTRAN no 782/20 e no 895/21).
8. Como cediço, a decadência caracteriza-se pelo não exercício (inércia) de um direito potestativo pelo titular por determinado espaço de tempo, implicando o exaurimento, ou seja, a extinção do próprio direito potestativo, que, de seu turno, é entendido como aquele via do qual a lei confere a determinado titular o poder de influir na esfera jurídica de outrem, independentemente do concurso da vontade da pessoa atingida, donde sobeja inaplicável, ao caso, a decadência administrativa prevista no artigo 54 da Lei no 9.874/99, notadamente por não se tratar de anulação de ato administrativo favorável ao destinatário.

IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.